Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721031-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: CLAUDIA BARBOSA JAGUARIBE, MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. VALOR REMANESCENTE IMPUGNADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC sempre que não houver cumprimento espontâneo da obrigação na fase de cumprimento de sentença, não sendo bastante o depósito feito em garantia. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. As recorrentes alegam violação ao artigo 520, §3o, e 523, 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que é descabida a aplicação de multa e honorários advocatícios nas hipóteses em que o executado procede ao depósito integral do débito tempestivamente, com o objetivo específico de se isentar da multa e garantir a execução, ainda que não acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João Augusto Basilio, OAB-DF 28.970, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB-DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1. DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC/1973 E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 2. TESES DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 884 E SEGUINTES DO CC E 743 DO CPC/1973. NÃO APONTAMENTO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, intimado o executado na pessoa do seu advogado, no âmbito de cumprimento de sentença, para pagar voluntariamente o débito, incidirá a multa de 10% do art. 475-J do CPC/1973, bem como os honorários advocatícios, na hipótese de o devedor efetivar o depósito do débito com o escopo de garantir o juízo para possibilitar a apresentação de impugnação. Precedentes. 2. Configuram inovação recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa as alegações, na hipótese dos autos, de necessidade de liquidação do título executivo judicial e de violação aos arts. 884 e seguintes do CC e 743 do CPC/1973, porquanto não deduzidas tais matérias nas contrarrazões ao recurso especial, mas apenas neste agravo interno. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 709.873/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Registre-se, ademais, que a turma julgadora, ao assentar que no caso concreto não houve cumprimento espontâneo da obrigação, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João Augusto Basilio, OAB-DF 28.970, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB-DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012